Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707967-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO JESUS DE ANDRADE APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos, etc. Com amparo no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), sem descuidar da razoável duração do processo (art. 4o do CPC), defiro o pedido constante da petição retro, prorrogando o prazo anteriormente concedido em 20 (vinte) dias. Após, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator